Tribunal: TCU
Processo: 000.659/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, por supostas irregularidades em licitação promovida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, nas dependências do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CH-UFRJ).

Inteiro teor:
Acórdão 1441/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 91017/2024, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, com vistas a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, nas dependências do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CH-UFRJ). Considerando estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a representante alega, em suma, irregularidades na condução do certame, que culminaram em sua desclassificação de forma indevida, bem como avalia como desproporcionais e irrelevantes as exigências de qualificação técnico-operacional constantes do edital; Considerando que, embora relatado em ata, o impedimento de licitar e contratar registrado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), em desfavor da representante e de efeito restrito à entidade sancionadora, bem como a situação no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) não foram expressamente indicados como motivo determinante para a exclusão da representante do certame; Considerando que os requisitos de avaliação de atestados de capacidade técnica, compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto a ser contratado, estão alinhados com a jurisprudência do Tribunal, conforme o Acórdão 18144/2021-TCU-Segunda Câmara e o Acórdão 361/2017-TCU-Plenário ; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 10, que concluiu pela inexistência de plausabilidade jurídica das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2006, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 10) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.659/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniela Santoro Amin Ribeiro, representando Savvy Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.